Tribunal: TJPA
Processo: 0812658-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812658-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

AGRAVADO: MARCIO COLEMAN DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
0812658-85.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAUJO – OAB/PA 12.809-B

EMBARGADO:

MARCIO COLEMAN DE QUEIROZ

ADVOGADO: VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA 28.259

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos.

A embargante sustenta, para fins de prequestionamento, afronta ao art. 99, § 4º, do CPC, ao argumento de que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e de que a constituição de advogado particular não impede a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça, à luz do art. 99, § 4º, do CPC, bem como se os embargos podem ser acolhidos para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, consignando que pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

6. Restou registrado que a embargante foi intimada a apresentar documentação comprobatória de sua situação econômica, inclusive declaração de imposto de renda e extratos bancários, permanecendo inerte quanto à comprovação integral dos rendimentos e movimentações financeiras.

7. A decisão consignou, ainda, que a constituição de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão do benefício, mas que, associada à omissão de informações relevantes, contribuiu para afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada.

8. Inexistindo vício no julgado, revela-se inadequada a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GISELA ANIJAR DA SILVA, em face do acórdão de id. 30930564, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado por recorrente nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos. A parte agravante alega ter comprovado a hipossuficiência financeira e requer a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica, mesmo sem a apresentação de documentos exigidos para sua comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios de capacidade financeira da parte requerente.

4. A agravante foi intimada a apresentar documentação comprobatória (declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outros), mas não o fez.

5. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, somada à omissão de dados patrimoniais relevantes e à representação por advogado particular, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.

6. A decisão agravada também oportunizou o diferimento do pagamento das custas para o final da causa, medida que mitiga eventual obstáculo ao acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de documentação mínima.

2. A omissão de dados relevantes sobre a situação econômica da parte afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza".

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso para fins de prequestionamento da matéria, no intuito de interposição de Recurso à instância superior.

Alega que a tese fixada no acórdão embargado colide frontalmente com a norma
infraconstitucional que dispõe o § 4º do art. 99 do CPC, uma vez que a hipossuficiência da embargante, como pessoa natural, deve ser presumida verdadeira, e que a assistência de advogado particular não impede o indeferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas no id. 31403722, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende rediscutir o mérito recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que a hipossuficiencia da embargante deve ser presumida, bem como que a assistencia de advogado particular não impede o deferimento da justiça gratuita.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca das referidas teses, esclarecendo que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios de capacidade financeira da parte requerente, senão vejamos:

“(...)

Consta ainda nos autos, despacho proferido pelo Juízo de origem, no id. 127740132 dos autos originários, determinando-se a intimação da Agravante para comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade requerida, ante a fundada dúvida acerca da hipossuficiência.

Ocorre que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem apresentou a sua declaração de imposto de renda, bem como, sequer apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade.

Assim, ante a omissão de informações importantes acerca de sua situação financeira e não havendo informações precisas acerca dos rendimentos auferidos pela recorrente, além de também está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, podendo haver o parcelamento das custas até mesmo via cartão de crédito, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV)

(...)

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que os Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça
(...)”.
ID. 30930564 - Pág. 5

“(...) conforme ressaltado na decisão agravada, foi oportunizado à recorrente, tanto no juízo de origem quanto nesta instância recursal, para que comprovasse a hipossuficiência e não o fez. Além disso, a Agravante omitiu do Juízo a sua declaração de imposto de renda e a sua movimentação bancária na conta de sua titularidade do Banco Santander (Agência 4394 C/C 1037151-2) (...)”.
ID. 30930564 - Pág. 7

De

modo que o decisum embargado, reconheceu expressamente que a presunção de hipossuficiência é relativa, além de a representação por advogado particular não ser, por si só, motivo para indeferimento do beneficio. Ocorre que, a representação por advogado particular acrescida da omissão por parte da Embargante em demonstrar os seus reais rendimentos e a sua verdadeira condição econômica, justificam o indeferimento da benesse pleiteada.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o atual Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “in verbis”:

“Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Não bastasse isso, ressalto que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

O próprio Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no REsp nº 612.671/MG , REsp nº 767.584/RS e EDcl no Ag 666.548/RJ) já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso dos artigos legais, sendo suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito).

Tal hipótese, inclusive, restou positivada no atual CPC, na redação conferida ao seu art. 1.025 , o qual reconhece a desnecessidade do prequestionamento da matéria como mecanismo de admissibilidade dos recursos excepcionais, admitindo, expressamente, o denominado "prequestionamento ficto".

Portanto, considerando que o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026